Tribunal: TJBA
Processo: 8025200-18.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025200-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RILCE MARIA ROCHA AGUIAR FERREIRA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INVOCAÇÃO DOS ARTS. 10 E 516, INC. II, DO CPC, E ART. 98, § 2.º, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência deste Tribunal para julgar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. Alegações de nulidade por ausência de contraditório, omissão quanto à aplicação dos arts. 516, inc. II, do CPC e 98, § 2.º, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado, em especial no que tange à fundamentação sobre a competência para processamento da execução individual e eventual necessidade de prévia oitiva das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se constatam vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente quanto à inexistência de foro por prerrogativa de função na fase executiva, afastando a competência originária do Tribunal. 4. Alegações da embargante evidenciam inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se compatibiliza com os objetivos dos embargos de declaração. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. REGISTRO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração n.º 8025200-18.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante RILCE MARIA ROCHA AGUIAR FERREIRA e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11